Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-06.2024.8.11.0080
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001016-06.2024.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTO MECANICA E RECUPERADORA ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 23.382.979/0001-05 (APELANTE), AGNATO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 040.419.851-10 (ADVOGADO), MUNIEL AUGUSTO SILVA VIEIRA - CPF: 017.180.621-25 (ADVOGADO), LARA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 029.986.831-18 (ADVOGADO), FERNANDA REGIANE GRECZYSZN LTDA - CNPJ: 35.238.837/0001-58 (APELADO), FELIPE RICARDO GRECZYSZN - CPF: 045.957.591-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, BOLETOS E PROTESTOS. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. PAGAMENTO PARCIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação monitória, sob o fundamento de que as provas apresentadas, notas fiscais eletrônicas, boletos bancários e protestos, seriam insuficientes, isoladamente, para demonstrar a existência da obrigação, especialmente diante da impugnação específica da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:

(i) a aptidão jurídica das notas fiscais eletrônicas, boletos bancários e protestos para instruir ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC; e

(ii) os efeitos do pagamento parcial do débito sobre a configuração da obrigação e a constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.As notas fiscais eletrônicas apresentadas pela autora contêm descrição técnica individualizada dos serviços prestados e das peças fornecidas, com indicação de placas de veículos e quilometragem, o que comprova a origem da obrigação e a efetiva prestação contratual.

4.Boletos bancários, protestos e registros internos do sistema da ré corroboram a existência da relação jurídica subjacente e enfraquecem a tese de desconhecimento contratual.

4.A jurisprudência desta Corte reconhece a nota fiscal eletrônica como documento hábil a instruir ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

5.O devedor não produziu prova de quitação integral, tampouco demonstrou a inexistência do vínculo contratual, atraindo o ônus da prova que lhe competia (CPC, art. 373, II).

6.O pagamento parcial dos valores cobrados configura reconhecimento tácito da dívida (CC, art. 397), reforçando a legitimidade da cobrança judicial.

7.Estando preenchidos os requisitos dos arts. 700 e 701 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos e a constituição do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso de apelação provido. Sentença reformada para rejeitar os embargos monitórios e constituir o título executivo judicial no valor atualizado da inicial, até 21.06.2024.

Tese de julgamento:
“1. A nota fiscal eletrônica, acompanhada de boletos e protestos, constitui prova escrita hábil a embasar ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC. 2. O pagamento parcial do débito pelo devedor configura reconhecimento tácito da obrigação e autoriza a constituição do título executivo judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 700 e 701; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1008026-88.2017.8.11.0002, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Vice-Presidência, j. 01.03.2023, pub. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AUTO MECÂNICA E RECUPERADORA ARAGUAIA LTDA – ME em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que, nos autos da ação monitória ajuizada contra FERNANDA REGIANE GRECZYSZN LTDA – EPP, julgou improcedente o pedido inicial por entender que os documentos apresentados, notas fiscais, boletos e protestos, não seriam suficientes, por si sós, para comprovar a existência da obrigação, notadamente diante da impugnação específica apresentada pela ré, que negou a existência de relação jurídica entre as partes.

Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Narra a autora/apelante que forneceu peças e prestou serviços à empresa ré, emitindo notas fiscais e boletos bancários, sendo que quatro desses títulos não foram quitados, totalizando R$ 26.073,61, valor atualizado até 21/06/2024.

Alegou que os títulos inadimplidos foram levados a protesto, sem que houvesse manifestação de interesse da devedora em regularizar o débito.

A ré/apelada apresentou embargos monitórios, nos quais argumentou a ausência de prova escrita hábil a embasar o pedido, alegando inexistência de contrato, ordem de serviço, recibo ou qualquer outro elemento que demonstrasse a contratação ou o recebimento dos bens e serviços supostamente fornecidos. Defendeu, assim, a extinção do processo, por ausência de demonstração da relação jurídica subjacente.

Em suas razões recursais a autora defendendo que as provas escritas apresentadas são idôneas para embasar o pedido monitório, e que, parte do débito foi quitado pela devedora, o que configuraria reconhecimento parcial da dívida.

Requer, ao final, o provimento da apelação, com a reforma da sentença, para o fim de julgar improcedentes os embargos monitórios e constituir título executivo judicial.

A apelada apresentou contrarrazões, sustentando a correção da sentença, argumentando que, com a oposição dos embargos monitórios, instaurou-se contraditório pleno, exigindo-se da autora a demonstração efetiva da relação jurídica e da prestação dos serviços ou entrega de mercadorias.

Ressalta que os documentos apresentados são unilaterais e desacompanhados de comprovação da contraprestação, além de que a autora, ao postular o julgamento antecipado, renunciou à possibilidade de produzir outras provas, atraindo os efeitos da preclusão lógica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se à suficiência do conjunto probatório apresentado com a petição inicial, para fins de constituição do título executivo judicial, à luz do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a autora instruiu a inicial com as notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços e fornecimentos de peças n.os 0000002686, 000004208, 0000002717, 000004251 (id. 324346025, 324346026, 324346029, 324346030), boletos bancários de id. 324346031, 324346033, 324346035 e os instrumentos de protesto de id. 324346032, 324346034, 324346036, e a planilha de débito de id. 324346037.

Além disso, foram apresentados prints extraídos do sistema da empresa ré indicando os débitos pendentes e movimentações de cobrança, o que reforça a existência da relação contratual subjacente e fragiliza a tese defensiva de desconhecimento do vínculo negocial.

A alegação da embargante de que inexiste contrato escrito, ordem de serviço ou recibo assinado não subsiste à luz da prova documental. As notas fiscais trazem descrições individualizadas dos serviços realizados, com detalhamento técnico, placa do veículo, quilometragem e peças utilizadas, o que denota regularidade e efetiva prestação do serviço.

Consoante precedente desta Corte “
A nota fiscal eletrônica de venda de mercadoria reveste-se de documento hábil para demonstrar origem do crédito e instruir a ação monitória, conforme disposições do art . 700 do Código de Processo Civil
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10080268820178110002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Vice-Presidência, Data de Publicação: 08/03/2023).

Por outro lado, ao devedor compete comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou a inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que, no caso concreto, não foi satisfeito.

Ressalte-se, ainda, que a ré quitou parcialmente alguns dos títulos, o que importa em reconhecimento tácito do débito, nos moldes do art. 397 do Código Civil. A preclusão lógica suscitada, sob o argumento de que a autora requereu julgamento antecipado, não encontra respaldo, pois a ré tampouco postulou dilação probatória nos embargos.

Dessa forma, presentes todos os requisitos do art. 700 e art. 701 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos monitórios e a constituição de título executivo judicial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida, rejeitar os embargos monitórios e constituir de pleno direito o título executivo judicial, no valor indicado na inicial, atualizado até 21/06/2024, nos termos do art. 701, caput e §2o, do Código de Processo Civil.

Condeno a embargante/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do mesmo diploma legal.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, valor este que deverá ser atualizado e exigido na fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025